Tribunal: TJSP
Processo: 2268962-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Penhora – Salário – Percentual.

A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos podem ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2268962-
96.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante NIVALDO
MACHADO FALLEIROS, é agravado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268962-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42748
2
Voto n°: 42748
Agrv. n°: 2268962-96.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : NIVALDO MACHADO FALLEIROS
AGDO. : TIM CELULAR S.A.
Penhora Salário Percentual.
A regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos e
proventos podem ser excepcionada quando preservado percentual
capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação de execução de título executivo extrajudicial, manteve bloqueada
30% de importância de R$ 1723,29, localizada em conta corrente.
Segundo o recorrente, “a interpretação do inciso IV, do artigo
833, do CPC/2015 deve ser iluminada pela teoria do mínimo existencial,
resguardando-se, pois, o salário do indivíduo, já que é verba alimentar, sem tirar-
se de perspectiva a preservação da dignidade da pessoa humana”. “O agravante
no mês de setembro do corrente ano teve penhorado numerário na conta salário
junto ao Banco do Brasil S/A, conta 76.401-9, agência 0355-7, usada
exclusivamente para o depósito de seu salário, já devidamente comprovada
conforme documentos que instruem a presente peça”. “Na hipótese dos autos,
não se verifica a ocorrência das exceções elencadas, eis que não se trata de
penhora para pagamento de dívida alimentícia, tampouco o agravado aufere
importância superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, ou demonstra
que os valores auferidos foram convertidos em renda pela não essencialidade
para sua manutenção”. “O agravante trouxe em anexo extratos bancários em que
consta depósito de salário pago pela Secretaria de Estado da Administração e
Previdência do Governo do Estado do Paraná, na conta bancária onde houve o
bloqueio de numerários, comprovando a impenhorabilidade da quantia
restringida. “Não é o caso de se manter a penhora na remuneração do
executado, já que o valor percebido como salário não é elevado e a medida não
se mostra razoável diante da própria teoria do mínimo existencial”. “Assim,
considerando que o agravante possui renda mensal baixa, com a devida
comprovação de comprometimento deste valor, a penhora de 30% dos seus
proventos irá prejudicar a subsistência digna. Desta forma, a renda do agravante
e o prejuízo a subsistência, deve ser indeferida penhora de 30% dos proventos
da devedora”.
Deferido pedido de efeito suspensivo, apenas para impedir o
levantamento de quantia penhorada, por qualquer das partes, o recurso foi bem
processado, com resposta da recorrida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268962-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42748
3
Consoante se depreende da r. decisão recorrida, o juízo
manteve bloqueado 30% do valor localizado na conta corrente do devedor
reputando que “a penhora de apenas uma porcentagem da verba de natureza
alimentar não fere o espirito do artigo 833 do Código de Processo Civil” (cf. p.
340/341).
Mencionada decisão deve ser mantida.
O Superior Tribunal de Justiça, no Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial no 645.463/SP, de relatoria do Ministro Marco Buzzi e
publicado no Diário de Justiça eletrônico de 30 de outubro de 2019, registrou:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, a regra geral da
impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do
CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do
devedor e de sua família” (EREsp. no 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito
Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018)”.
Do mencionado precedente extrai-se ainda:
“Com efeito, observa-se que o acórdão recorrido não diverge
da jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a impenhorabilidade
das verbas constantes do art. 649, inc. IV, do CPC/73 pode ser mitigada de modo
a atingir parcela daquele montante, resguardado o mínimo existencial a que faz
jus o devedor.
A questão foi pacificada em recente julgamento proferido pela
Corte Especial, admitindo-se a penhora de percentual do salário para satisfação
de dívida não alimentar, desde que preservado percentual de verbas que
resguarde a dignidade do devedor e sua família”.
(...)
“Para além do dever de portar-se processualmente de acordo
com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual
isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento
jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do
crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com
a preservação de sua dignidade.
Isto considerado, é de se notar que estão em questão,
potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes. De um lado, o
credor tem direito ao Estado de Direito, ao acesso à ordem jurídica justa, ao
devido processo legal processual e material. De outro, também o devedor tem
direito ao devido processo legal, que preserve o mínimo existencial e sua
dignidade.
Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268962-96.2019.8.26.0000 -Voto no 42748
4
direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição
injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos
casos de impenhorabilidade (e sua extensão), “só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de
seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e a da de seus
dependentes” (negrito no original).
Portanto, no caso, a manutenção do bloqueio de 30% do
salário do devedor não merece qualquer censura, eis que inexistente
demonstração de que a penhora implicará afronta ao princípio da dignidade da
pessoa humana, principalmente porque não há comprovação de significativo
comprometimento do seu orçamento a ponto de impedi-lo de suportar as
necessidades básicas garantidas constitucionalmente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator